Tribunal: TJMT
Processo: 1005601-79.2026.8.11.0000
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005601-79.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOSE DOS SANTOS GOMES DA SILVA - CPF: 630.784.491-49 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE JUSTICA JUIZ DE GARANTIAS - GAB 8 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), M. E. D. A. O. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIMENTO. MÉRITO.
PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. VÍTIMA DE 03 ANOS DE IDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E INTIMIDAÇÃO DE TESTEMUNHAS. PROXIMIDADE RESIDENCIAL ENTRE AGRESSOR E VÍTIMA.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
. INOCORRÊNCIA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável contra uma criança de 03 anos de idade. A defesa alega ausência de requisitos para a custódia, fundamentação abstrata, existência de predicados pessoais favoráveis, violação ao princípio da presunção de inocência e pleiteia a substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão de doenças graves (Lúpus e Diabetes).

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão, saber se:

(I)
é possível o conhecimento do pedido de prisão domiciliar não submetido ao juízo de primeiro grau;

(II) a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea;

e

(
III
)
as medidas cautelares alternativas são suficientes ao caso concreto.

III. Razões de decidir:

3. O pedido de prisão domiciliar por motivos de saúde não foi apreciado pela instância singela, o que impede o conhecimento da matéria pelo Tribunal sob pena de indevida supressão de instância.

4. A materialidade e os indícios de autoria estão consubstanciados em registro audiovisual da conduta, depoimentos testemunhais.

5. A segregação cautelar justifica-se pela gravidade concreta da conduta e pelo
modus operandi
, uma vez que o crime foi praticado contra vítima de apenas 03 anos, vizinha do agressor, que se valeu da relação de proximidade para praticar atos libidinosos à luz do dia.

6. A manutenção da prisão é necessária para a garantia da ordem pública, dado o risco de reiteração delitiva (relatos de dores anteriores da vítima) e o forte abalo social na comunidade local.

7. A conveniência da instrução criminal demanda a custódia, pois o paciente reside em imóvel contíguo ao da vítima, sem muros divisórios, o que gera risco real de intimidação da criança e de testemunhas antes do depoimento especial.

8. Predicados pessoais favoráveis não obstam a prisão quando presentes os requisitos legais, conforme Enunciado Criminal n. 43 do TJMT, e a natureza cautelar da medida afasta a ofensa à presunção de inocência.

9. As medidas cautelares alternativas mostram-se ineficazes e insuficientes diante da proximidade física entre as residências e da gravidade do fato.

IV. Dispositivo e tese:

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Teses de julgamento:

“1. Inviável o conhecimento de pedido de prisão domiciliar fundamentado no estado de saúde do paciente quando a matéria não foi submetida ao crivo do juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

2. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
e pela vulnerabilidade da vítima, aliada ao risco de reiteração e à necessidade de proteger a instrução criminal em face da proximidade residencial entre agressor e vítima, constitui fundamento idôneo para a manutenção da segregação cautelar.

3. Condições pessoais favoráveis não garantem a liberdade quando demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 217-A, § 1º. CPP,
arts
. 282, I e II, 312, 313, 318, II, e 319. Lei 8.072/1990, art. 1º, VI. Lei 13.431/2017.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no HC: 805583 TO 2023/0063088-0, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.03.2023. STJ,
AgRg
no RHC: 116897 SP 2019/0246736-9, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 12.11.2019. TJMT, N.U 1008203-14.2024.8.11.0000. STJ,
AgRg
no HC: 748997 MG 2022/0181164-0, j. 17.10.2022. STF, HC nº 137558
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13.03.2017. STJ, RHC: 155828 RJ 2021/0337887-3, j. 26.04.2022. STJ,
AgRg
no RHC n. 188.488/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 15.04.2024. STJ,
AgRg
no HC n. 934.044/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 04.12.2024. TJMT, N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, Rel. Lidio Modesto da Silva Filho, j. 17.12.2024.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRª. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F.
LIMA (
RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
JOSÉ DOS SANTOS GOMES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo V (Gabinete 8).

Extrai-se dos autos que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia
05 de fevereiro de 2026
, sob a imputação, em tese, do crime de
Estupro de Vulnerável (art. 217-A, § 1º, do Código Penal)
contra uma vítima de apenas
03 anos de idade
.

Em síntese, a impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos:
a)
ausência dos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP;
b)
fundamentação da decisão baseada na gravidade abstrata do delito;
c)
predicados pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa;
d)
violação ao princípio da presunção de inocência; e
e
)
necessidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP, em razão de o paciente possuir doenças crônicas graves (Lúpus e Diabetes).

Por fim, requereu a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva do paciente ou substituí-la por medidas cautelares diversas.

No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida
,
conforme decisão constante no ID
345932858
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pel
o conhecimento parcial e denegação da ordem,
conforme parecer acostado ao ID
348565388
.

É o relatório.

VOTO

Com efeito, extrai-se dos Autos de Prisão em Flagrante n. 1001123-10.2026.8.11.0006 que, no dia
05/06/2023
, o paciente teve sua prisão preventiva decretada, sob os seguintes fundamentos:

“Passo à análise da necessidade de manutenção da prisão cautelar do autuado.

Com efeito, dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal:

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)”.

Consta dos autos que, no dia 03 de fevereiro de 2026, por volta das 12h59min, na Comunidade Alambrado, Região do Limão, zona rural do Município de Cáceres/MT, o autuado teria praticado ato libidinoso contra a menor MARIA ELISA DE ALMEIDA OLIVEIRA, de apenas três anos de idade. Segundo a narrativa policial constante do Boletim de Ocorrência nº 2026.37134 (num. 222163977), a Polícia Militar foi acionada após denúncia de que uma pessoa teria provocado contato físico nas partes íntimas da criança. A denunciante, THAILA TAIS ALVES DE SOUZA, teria visualizado as imagens captadas por câmera de segurança instalada na varanda da residência e, ao perceber a gravidade dos fatos, realizou a denúncia e encaminhou o vídeo às autoridades policiais via rede social WhatsApp.

Relata-se que, ao tomar conhecimento dos fatos, populares da comunidade localizaram o suspeito, que tentou evadir-se, sendo então contido e amarrado no local até a chegada da guarnição policial
. Durante a contenção, o autuado teria se debatido, vindo a sofrer algumas escoriações em seus membros. Os policiais militares WALDENIR MIRANDA SILVA e DIEGO FERNANDES DE OLIVEIRA LAGE DOS SANTOS compareceram ao local, deram voz de prisão ao autuado, cientificando-o de seus direitos, e o conduziram à Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cáceres, juntamente com a vítima e sua genitora.

Conforme declaração de FRANCIELE APARECIDA DELUQUI ALMEIDA, mãe da vítima (num. 222163977), a menor estava brincando nas proximidades da residência quando desapareceu momentaneamente. Logo em seguida, THAILA chegou à residência da declarante e lhe mostrou o vídeo, no qual aparece o autuado se aproveitando da inocência da criança, que se aproxima dele para desenhar, momento em que ele coloca a mão por dentro da calcinha da menor e começa a tocar sua vagina. A genitora relata ainda que, há vários dias, a criança não permitia que suas partes íntimas fossem lavadas adequadamente, reclamando de dor, e que desde o mês anterior a menor já apresentava queixas de dores na região genital ao tomar banho.

Narra a genitora que, ao ver o vídeo, ficou extremamente nervosa e revoltada, e que seu filho de 14 anos, JORGE LUIS, ao tomar conhecimento dos fatos, saiu em busca do autuado, que já havia fugido e se escondido. Após localizá-lo em uma mata, algumas mulheres da comunidade o seguraram para impedir nova fuga. Segundo a declarante, ao ser questionado sobre o ocorrido, o autuado teria confirmado a prática delitiva, dizendo: "eu abusei mesmo dela". Diante da tentativa de fuga e reação do autuado, populares o contiveram com um pedaço de madeira, fazendo-o cair, e o amarraram até a chegada da polícia.

O autuado reside na mesma comunidade, sendo abrigado há aproximadamente um ano pela senhora SOLANGE, madrinha da vítima e vizinha da família da criança. As residências não possuem muro ou cerca, facilitando a circulação entre os imóveis.

Pois bem.

Com efeito, verificam-se a presença dos pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva dos autuados, estando presente o
“fumus
comissi
delicti”
, tendo em vista a existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade delitiva.

No presente caso, a
materialidade
delitiva está evidenciada pelo registro audiovisual da conduta criminosa (id. 222177030), captado por câmera de segurança instalada na varanda da residência, no qual é possível visualizar o autuado praticando ato libidinoso contra a menor MARIA ELISA DE ALMEIDA OLIVEIRA, de apenas três anos de idade. Conforme relatado pela genitora da vítima e pela testemunha THAILA TAIS ALVES DE SOUZA, o vídeo mostra o momento em que a criança se aproxima do autuado para desenhar, ocasião em que ele coloca a mão por dentro da calcinha da menor e toca sua vagina.

Além do registro audiovisual, a materialidade é corroborada pela declaração da genitora da vítima, que relata que, há vários dias, a criança vinha reclamando de dores na região genital ao tomar banho, não permitindo que suas partes íntimas fossem lavadas adequadamente. Tal circunstância reforça a verossimilhança da acusação e indica a necessidade de realização de exame pericial de constatação de violência sexual, já requisitado pela autoridade policial.

Quanto aos
indícios de autoria
, estes também restam suficientemente demonstrados. O autuado foi identificado no vídeo como o autor da conduta criminosa. Além disso, conforme relatado pela genitora da vítima, ao ser questionado por populares sobre o ocorrido, o autuado teria confessado a prática delitiva, afirmando: "eu abusei mesmo dela". Embora tenha optado por permanecer em silêncio durante o interrogatório policial, a confissão informal, aliada ao registro audiovisual e aos depoimentos colhidos, configura indício suficiente de autoria para fins de decretação da prisão preventiva.

Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o
“periculum
libertatis
”,
noto que também se encontra configurado nos autos, uma vez que, diante de sua conduta, percebe-se o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, sendo a prisão preventiva revela-se imprescindível para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, conforme passo a demonstrar.

A garantia da ordem pública
, como fundamento para a decretação da prisão preventiva, visa
evitar a reiteração delitiva
, assegurar a credibilidade das instituições e da Justiça, bem como acautelar o meio social e a própria vítima diante da g
ravidade concreta do delito
e da periculosidade do agente.

No presente caso, a gravidade concreta da conduta é manifesta. O crime de estupro de vulnerável é considerado um dos delitos mais repugnantes e reprováveis do ordenamento jurídico brasileiro, pois atenta contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, seres em formação e absolutamente vulneráveis. A vítima, no caso, é uma criança de apenas três anos de idade, que se encontrava em situação de extrema fragilidade e confiança, brincando nas proximidades de sua residência, quando foi abordada pelo autuado, que se aproveitou de sua inocência para praticar ato libidinoso.

A conduta do autuado revela elevado grau de periculosidade social e acentuada reprovabilidade. O fato de ter praticado o delito em plena luz do dia, em local próximo à residência da vítima, onde circulam outras crianças e moradores da comunidade, demonstra absoluto desprezo pelas normas de convivência social e pela integridade física e psicológica da menor.

Além disso,
o crime causou intensa comoção social na comunidade local, conforme evidenciado pela reação imediata dos moradores, que, ao tomarem conhecimento dos fatos, localizaram o autuado, contiveram-no e o amarraram para impedir sua fuga até a chegada da polícia. Tal circunstância revela o clamor público gerado pela conduta e a necessidade de que o Estado responda de forma efetiva, assegurando a credibilidade das instituições e a vigência da lei penal.

A eventual soltura do autuado, neste momento processual, representaria grave risco à ordem pública, gerando na comunidade a sensação de impunidade e de não vigência da lei penal. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a gravidade concreta do delito, aliada à comoção social gerada pela conduta, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL .
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE
CONCRETA .
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES.
INADEQUAÇÃO .
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do habeas
corpus
mas, analisando o mérito de ofício, afastou a existência de constrangimento
ilegal .
2. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. As decisões que decretaram/mantiveram a prisão cautelar do agravante estão fundamentadas na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi que, a priori, extrapola os limites objetivos do tipo penal uma vez que o agravante, denunciado pela própria mãe, teria praticado atos libidinosos em desfavor de sua irmã, com apenas 3 anos de idade, o que justifica a necessidade da medida extrema, com adequação aos requisitos do
art
. 312 do Código de Processo Penal. 3. A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem, a priori, o desvalor da conduta e uma periculosidade apta a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo
Penal .
4. Condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.
5 .
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação
encontra-se
fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (STJ -
AgRg
no HC: 805583 TO 2023/0063088-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/03/2023).

Ademais, a liberdade do autuado representa risco concreto de reiteração delitiva. O fato de o autuado residir na mesma comunidade da vítima, sendo abrigado pela madrinha da menor e vizinha da família, facilita o contato com outras crianças da região, expondo-as a risco real e concreto de novas práticas delitivas. A ausência de muro ou cerca entre as residências, conforme relatado pela genitora da vítima, torna ainda mais vulnerável a situação das crianças que circulam no local

Ressalte-se que o crime de estupro de vulnerável é considerado hediondo, nos termos do artigo 1º, inciso VI, da Lei nº 8.072/1990, o que reforça a gravidade da conduta e a necessidade de cautela na análise da possibilidade de concessão de liberdade provisória.

Destaca-se que a eventual soltura do autuado causaria constrangimento e abalo psicológico à vítima e à sua família, que residem nas proximidades e convivem diariamente com o autuado. A permanência do autuado em liberdade, circulando pela comunidade, representaria revitimização da menor e de sua genitora, que já se encontram em situação de extrema fragilidade emocional.

Ademais, entende-se por ordem pública a paz e a tranquilidade no meio social. Neste ponto, registre-se que a liberdade do autuado geraria insegurança social, permitindo que continuem a traficar entorpecentes em áreas vulneráveis da cidade. A manutenção da prisão é a única medida adequada para interromper o ciclo criminoso.

Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito, dando a falsa impressão de que todos podem fazer o que bem entendem e que mesmo assim continuarão em liberdade.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a prisão preventiva é medida necessária e adequada para a
garantia da ordem pública,
diante da
gravidade concreta do delito
, da comoção social gerada pela conduta e da necessidade de assegurar a credibilidade das instituições e a
vigência da lei penal.

Outrossim, a prisão preventiva também se justifica por
conveniência da instrução criminal,
nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A conveniência da instrução criminal visa assegurar a regular produção de provas, evitando que o imputado, em liberdade, possa intimidar testemunhas, influenciar a vítima ou de qualquer forma obstruir a colheita de elementos probatórios essenciais ao deslinde da causa.

No caso em análise, a permanência do autuado em liberdade representa
risco concreto de intimidação da vítima e das testemunhas
, bem como de prejuízo à regular produção de provas
POIS O FLAGRANTEADO É VIZINHO DA VÍTIMA INFANTE E ENTRE AS CASAS NÃO HÁ
MUROS.

A vítima é uma criança de apenas três anos de idade, que deverá ser ouvida em sede de depoimento especial, nos termos da Lei nº 13.431/2017, visando minimizar os danos psicológicos decorrentes da revitimização.

A realização do depoimento especial da vítima é essencial para a instrução criminal, pois permitirá a colheita de elementos probatórios acerca da dinâmica dos fatos e da extensão dos danos psicológicos causados à menor. Contudo, a permanência do autuado em liberdade, circulando pela comunidade e residindo nas proximidades da vítima, representa risco concreto de constrangimento e intimidação da criança, o que pode prejudicar a qualidade e a espontaneidade de seu depoimento.

Conforme relatado pela genitora da vítima, o autuado reside na casa da senhora SOLANGE, que é madrinha da menor e vizinha da família. As residências não possuem muro ou cerca, facilitando o contato visual e a circulação entre os imóveis. A eventual soltura do autuado faria com que ele voltasse a residir nas proximidades da vítima, o que causaria constrangimento, medo e insegurança à menor e à sua família, prejudicando a realização do depoimento especial e a regular instrução criminal.

Além disso, a genitora da vítima e a testemunha THAILA TAIS ALVES DE SOUZA, que presenciaram os fatos e prestaram declarações essenciais à elucidação do caso, também residem na mesma comunidade e mantêm relações de vizinhança e amizade com a família da vítima. A permanência do autuado em liberdade, circulando pela comunidade, configura abalo social e risco de intimidação dessas testemunhas, que podem se sentir coagidas ou constrangidas a alterar suas declarações ou a não colaborar com a instrução criminal.

Ressalte-se que o crime de estupro de vulnerável, por sua natureza, gera intensa repercussão emocional na vítima e em seus familiares, sendo comum que a vítima e as testemunhas se sintam intimidadas ou constrangidas na presença do autor do delito. A manutenção do autuado em liberdade, neste contexto, representaria grave risco à regular produção de provas e à conveniência da instrução criminal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a prisão preventiva é cabível quando a liberdade do imputado representa risco de intimidação de testemunhas ou de prejuízo à instrução criminal:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO
PREVENTIVA .
ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DELITUOSA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS .
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrada a sua necessidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para garantia da ordem pública e para evitar a reiteração
delitiva .
2. No caso, ao agravante, que possuía 43 (quarenta e três) anos de idade à época dos fatos, é imputado o delito de estupro de vulnerável, posto que manteve conjunção carnal com a vítima, de apenas 12 (doze) anos, por inúmeras vezes, com a autorização da genitora desta, também corré, que obtinha auxílio financeiro do recorrente. 3. A instância ordinária concluiu que a vítima está inserida "em um contexto de absoluta vulnerabilidade e reiterada violação de seus direitos como pessoa em desenvolvimento
" .
De fato, somente a manutenção da prisão cautelar do recorrente possibilitará a salvaguarda moral e corporal da vítima, evitando-se a reiteração criminosa. Ademais, dada a relação de proximidade com o acusado, a segregação também está autorizada pela conveniência da instrução processual, garantindo-se que a prova seja colhida sem nenhuma sorte de indevida influência. 4. Concluindo-se pela imprescindibilidade da preventiva, fica clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, cuja aplicação não se mostra adequada para a preservação da ordem
pública .
5. Agravo regimental
desprovido.(
STJ -
AgRg
no RHC: 116897 SP 2019/0246736-9, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 12/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/12/2019).

Diante de todo o exposto, conclui-se que a prisão preventiva é medida necessária e adequada para
assegurar a conveniência da instrução criminal,
evitando que o autuado, em liberdade, possa intimidar a vítima e as testemunhas ou de qualquer forma prejudicar a regular produção de provas.

Em que pese a segregação cautelar seja medida de última instância, verifica-se que ela se aplica no caso em concreto, haja vista que os requisitos dispostos no art. 312 do CPP, com redação dada pela Lei n° 13.964/2019, estão satisfatoriamente preenchidos.

A imposição de medida cautelares seria de difícil fiscalização, como a proibição de contato com a vítima, por exemplo, considerando que o autuado reside nas proximidades da menor e que as residências não possuem muro ou cerca. Além disso, a mera imposição de medidas cautelares diversas da prisão não seria suficiente para acautelar o meio social e assegurar a credibilidade das instituições, diante da intensa comoção social gerada pela conduta e da expectativa da comunidade de que o Estado adote medidas efetivas para garantir a vigência da lei penal.

Ante o exposto, com fulcro no art. 310 do Código de Processo Penal,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante e,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
do autuado
JOSÉ DOS SANTOS GOMES DA SILVA
, com fulcro no artigo 312, § 3º, inciso I do Código de Processo Penal, dada a necessidade de garantir a
ordem pública,
consubstanciada na gravidade concreta da conduta e no forte abalo social gerado na comunidade, onde o agente cometeu o delito contra uma criança de 03 anos de idade e foi contido e amarrado por populares da comunidade local para evitar o linchamento e fuga, evidenciando que sua soltura causaria imediato abalo à ordem social e sensação de impunidade, bem como pela
conveniência da instrução criminal
, uma vez que o autuado é vizinho da vítima de apenas 03 (três) anos, morava com a madrinha da vítima (de favor) e as residências são vizinhas e não possuem muros, o que compromete a segurança das testemunhas e da infante, que ainda não foi ouvida e a soltura do custodiado pode causar prejuízo ao seu depoimento especial, configurando a hipótese do art. 310, § 5º, inciso II do Código de Processo Penal (incluído pela Lei 15.272/2025).” (sic)

I -
PRELIMINAR: DO NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR (SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA)

Inicialmente, analiso a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça referente ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, fundamentado no estado de saúde do paciente (art. 318, II, do CPP).

Compulsando os autos, verifica-se que a alegação de que o paciente sofre de doenças graves (Lúpus e Diabetes) e a consequente necessidade de tratamento em regime domiciliar não foram submetidas à apreciação do Juízo de primeira instância durante a audiência de custódia ou em pedido de revogação subsequente. A decisão impetrada limitou-se a analisar os requisitos da prisão preventiva sob a ótica dos artigos 312 e 313 do CPP.

O ordenamento jurídico pátrio veda a supressão de instância, não sendo admissível que o Tribunal de Justiça examine matéria fática e jurídica não ventilada perante o juízo natural da causa, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Cabe à defesa, primeiramente, apresentar os laudos médicos e o pedido de substituição ao magistrado singular, que detém a competência para a análise inicial da adequação do estabelecimento prisional às necessidades de saúde do custodiado.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência desta Corte que
:

"
a
matéria deve, primeiro, ser submetida ao crivo prévio do Juízo singular, sob pena de supressão de instância, e, sobretudo, porque não visualizado de plano, indene de dúvidas, que a paciente preenche todos os requisitos necessários para o beneplácito"
. (TJMT, N.U 1008203-14.2024.8.11.0000).

Portanto, em consonância com o parecer ministerial,
ACOLHO a preliminar e NÃO CONHEÇO
do
writ
quanto ao pleito de prisão domiciliar.

II-
MÉRITO: DA LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA

No que tange aos fundamentos da prisão preventiva, a ordem deve ser denegada.

A decretação da custódia cautelar exige a presença do
fumus
comissi
delicti
(prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) e do
periculum
libertatis
(garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal), conforme dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal.

A
materialidade e os indícios de autoria
restaram devidamente demonstrados pelos elementos informativos colhidos no
a
uto de
p
risão em
f
lagrante, notadamente pelo Boletim de Ocorrência n° 2026.37134, pelos depoimentos das testemunhas
, bem como,
pelas imagens de câmera de segurança mencionadas na decisão objurgada.

Conforme a análise dos elementos probatórios anexados
, a
testemunha Waldenir Miranda Silva (Policial Militar) relatou que a guarnição foi acionada com a informação de que um indivíduo teria abusado de uma criança de três anos. Narrou que a denunciante enviou um vídeo captado por câmera de segurança que flagrava o ato
e a
o chegarem ao local, na Comunidade Alambrado, encontraram o paciente já contido e amarrado por populares, que tentavam linchá-lo após ele tentar empreender fuga pela mata.

A genitora da vítima, Franciele Aparecida Deluqui Almeida, descreveu que a filha, de apenas 03 (três) anos, estava brincando nas proximidades quando desapareceu momentaneamente. Logo em seguida, a vizinha
Thaila
apresentou-lhe as imagens da câmera de segurança.

Conforme relatos da
genitora, o vídeo mostra o paciente aproveitando-se da inocência da criança, que se aproximou para desenhar, momento em que ele teria colocado a mão dentro da calcinha da menor e tocado sua genitália. A mãe ainda relatou que a criança vinha se queixando de dores na região íntima durante o banho há vários dias. Informou, ainda, que populares confrontaram o paciente, ocasião em que ele teria confessado informalmente dizendo: "
eu abusei mesmo dela"
.

Tais elementos conferem robustez aos indícios de autoria, superando o mero juízo de suspeita e autorizando a medida constritiva.

Quanto ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
, a decisão do juízo
a quo
encontra-se fundamentada em dados concretos que justificam a necessidade da segregação para a
garantia da ordem pública
e por
conveniência da instrução criminal
.

O magistrado singular destacou a
gravidade concreta da conduta e o
modus operandi
empregado. Não se trata apenas da gravidade abstrata do tipo penal (estupro de vulnerável), mas de crime praticado contra vítima de tenra idade (03 anos), vizinha do agressor, valendo-se da relação de confiança e proximidade (o paciente residia na casa da madrinha da vítima).

A decisão recorrida pontuou com precisão: "
A conduta do autuado revela elevado grau de periculosidade social e acentuada reprovabilidade. O fato de ter praticado o delito em plena luz do dia, em local próximo à residência da vítima, onde circulam outras crianças e moradores da comunidade, demonstra absoluto desprezo pelas normas de convivência social e pela integridade física e psicológica da menor
."

Esta
fundamentação encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a
gravidade concreta
como elemento válido para a decretação da prisão:

“
2. A custódia preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o agravante teria se aproveitado da relação de amizade que mantinha com a vítima, assim como da confiança depositada por ela para levá-la até sua residência, após consumirem bebidas alcoólicas, para manter conjunção carnal sem seu
consentimento .

(STJ -
AgRg
no HC: 748997 MG 2022/0181164-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/10/2022)”

Ademais, a custódia se faz necessária para evitar a
reiteração delitiva
. Há relatos nos autos de que a criança já vinha reclamando de dores nas partes íntimas dias antes do flagrante, o que sugere a possibilidade de habitualidade criminosa facilitada pela proximidade residencial.

Assim, o Supremo Tribunal Federal firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que:

“
a
fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105,
Relª
. Minª.
Cármen
Lúcia)”
(HC nº 137558
AgR
- Relator: Min. ROBERTO BARROSO - 13.3.2017).

Sobre a
conveniência da instrução criminal
, o fundamento é idôneo e insuperável neste momento. O paciente reside no mesmo terreno ou em extrema proximidade da vítima (casas vizinhas sem muros divisórios), na residência da madrinha da infante.

A liberdade do paciente, neste cenário, acarretaria risco real de intimidação não apenas da vítima, que sequer foi ouvida em depoimento especial, mas também de sua genitora e da testemunha ocular (vizinha que forneceu as imagens), comprometendo a colheita da prova oral.

Nesse sentido, transcrevo trecho elucidativo do decreto prisional:

"
No caso em análise, a permanência do autuado em liberdade representa risco concreto de intimidação da vítima e das testemunhas, bem como de prejuízo à regular produção de provas POIS O FLAGRANTEADO É VIZINHO DA VÍTIMA INFANTE E ENTRE AS CASAS NÃO HÁ MUROS... A eventual soltura do autuado faria com que ele voltasse a residir nas proximidades da vítima, o que causaria constrangimento, medo e insegurança à menor e à sua família..
."

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a proximidade física entre agressor e vítima, especialmente em crimes sexuais contra vulneráveis, justifica a prisão para assegurar a integridade da instrução processual.

O STJ já decidiu que a medida extrema é imprescindível para que as testemunhas
também
sejam ouvidas sem interferência:

“Até aqui já se constata a
impres
cindibilidade da medida extrema para a conveniência da instrução processual (...), oportunidade em que as testemunhas do processo deverão ser ouvidas sem interferência e sem risco de intimidação, sobretudo porque as medidas mais brandas não foram eficazes para o acautelamento buscado
(...)
(STJ - RHC: 155828 RJ 2021/0337887-3, Data de Julgamento: 26/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2022)”

Diante deste cenário, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, encontra-se devidamente fundamentada.

Oportuno ressaltar que,
a natureza da prisão preventiva decretada ao paciente é exclusivamente cautelar, não se relacionando à eventual condenação, sendo necessário apenas o preenchimento dos requisitos, o que restou demonstrado nos autos, afastando a tese de ofensa ao princípio da
presunção de inocência.

Em casos tais, destaco entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 3. Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da
presunção de inocência,
tampouco antecipação ilegal da pena. Precedentes.”
(
AgRg
no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024.)

Desta
f
orma, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica
descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

É o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“(...)
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 4. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
Tjsp
), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe
de 9/12/2024.)

“(...)
Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal” (...)”.

(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024).

No que tange à proporcionalidade da medida constritiva, impõe-se reconhecer que, embora o paciente ostente predicados pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, ocupação lícita), tais circunstâncias subjetivas, por si sós, não têm o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar quando demonstrada, como no caso, a imprescindibilidade da segregação para tutela de bens jurídicos de máxima relevância (integridade sexual de criança de 3 anos, regular instrução criminal, ordem pública).

A proporcionalidade em sentido estrito resta atendida, pois o sacrifício da liberdade de locomoção do paciente - embora gravoso - é justificado pela necessidade de proteção de direitos fundamentais da vítima (dignidade, integridade física e psicológica) e pela preservação da credibilidade do sistema de justiça criminal, não se vislumbrando, nas circunstâncias concretas, meio menos gravoso e igualmente eficaz.

Nesse sentido, o Enunciado Criminal n. 43 deste Tribunal: "
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o

periculum
libertatis
".

Estes
predicados devem ser sopesados com os demais elementos dos autos, e, na hipótese, sucumbem diante da gravidade concreta da conduta
.

Estas
medidas seriam completamente ineficazes para mitigar o risco que ensejou a decretação da custódia.
A proibição de contato ou aproximação seria
inócua
e de impossível fiscalização, dada a ausência de barreiras físicas (muros) entre a residência do paciente e a da vítima, expondo a criança a risco imediato em caso de soltura.

Em suma, a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos e atuais, não se vislumbrando o constrangimento ilegal apontado na impetração.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
, mantendo a prisão preventiva do paciente
JOSÉ DOS SANTOS GOMES DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026